Tribunal: TJDFT
Processo: 0724571-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO PACTUADO. BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE.
1. No caso dos autos, a controvérsia se cinge em estabelecer, no caso concreto, a possibilidade da ocorrência de excesso de execução (ampliação da base de cálculo para incidência de multa pactuada em acordo), ou seja, se a multa incide sobre o total remanescente do débito ou se apenas da parte em atraso.
2. Contrário do alegado pelo agravante, nota-se que, como bem esclareceu a r. decisão na origem, a cláusula penal (item 4 no acordo) dispõe que o descumprimento do acordado acarretará vencimento antecipado de todo débito remanescente, ou seja, de todo saldo devedor, e sobre esse será aplicado multa de 10% (dez por cento) e sobre os valores em atraso serão acrescidos, ainda, correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.
3. O acordo de vontades livremente pactuado faz lei entre as partes e ambas devem observância ao princípio da boa-fé contratual, ressalvados os casos de desproporcionalidade e não razoabilidade da fixação de clausulas penais, o que não se verifica no caso em exame.
4. Recurso conhecido e não provido.